Tribunal: TJPA
Processo: 0001863-34.2017.8.14.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0001863-34.2017.8.14.0000 - LIBRA (III VOLUMES)
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: BELÉM/PA
AUTOR: ENRICO LIMA MARTINS
ADVOGADO: JOSÉ DE OLIVEIRA LUZ NETO OAB 14426
RÉU: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: GUSTAVO LYNCH
AÇÃO RESCISÓRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO MILITAR DA CORPORAÇÃO. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS NOVOS APTOS A EMBASAR O ENTENDIMENTO EXARADO NA DEMANDA ORIGINÁRIA. LIVRO DE OCORRÊNCIAS E CAUTELA DE RECEBIMENTO DE ARMAMENTOS QUE ERAM DE CONHECIMENTO DO AUTOR À ÉPOCA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO EM FORNECER OS DOCUMENTOS. REQUISITOS DO ART. 485, VII DO CPC/73 (ART. 966, VII CPC/15) NÃO CONFIGURADOS.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O acórdão impugnado pelo Autor manteve a improcedência da ação de reintegração ao cargo, na qual o demandante alegou a nulidade da decisão administrativa que decidiu pela sua exclusão dos quadros da Policia Militar do Estado do Pará, por irregularidade na sua intimação acerca da decisão que lhe foi desfavorável.
2. Na presente demanda rescisória, o Autor argumenta que, mesmo após a decisão que o excluiu da corporação continuou em atividade, o que comprovaria a irregularidade de sua intimação no âmbito administrativo.
3. O documento novo apto a embasar a ação rescisória deve ser aquele cuja existência o autor ignorava ou de que não pôde fazer uso por motivos alheios a sua vontade à época do julgado que pretende rescindir.
4. O livro de ocorrências em que consta a informação sobre a exclusão do Autor (fl. 22) trata de documento comum aos militares lotados no batalhão, uma vez que contém o registro das ocorrências que ocorreram naquele local, não se podendo afirmar que se trata de documento que era ignorado pelo Autor à época da ação originária.
5. Já a cautela referente ao recebimento do armamento pelo Autor (fl. 24) após a aplicação da penalidade de exclusão, contém a sua assinatura, sendo notório que o demandante possuía conhecimento do referido documento à época da ação de reintegração ao cargo, contudo, dele não fez uso.
6. Ademais, não há negativa da administração em relação ao fornecimento dos documentos, não se podendo afirmar que o Autor deixou de fazer uso por motivos alheios à sua vontade.
7. Ainda que ultrapassada a controvérsia sobre o enquadramento dos documentos como prova nova para o embasamento da ação rescisória, ressalte-se que a documentação apresentada não seria suficiente para modificar o entendimento exarado na lide originária, uma vez que é incontroverso que a intimação do Autor ocorreu por intermédio do Boletim Geral (fl. 208) em conformidade com o que dispõe o Art. 145, § 2º da Lei Estadual nº 6.833/06 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar), inexistindo irregularidade na intimação, mormente, quando constatado que durante o trâmite do processo administrativo, o Autor esteve assistido por advogados (fl. 191), que pela lógica processual, tomaram ciência da decisão mediante a publicação oficial realizada.
8.
Ação Rescisória julgada improcedente
. À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em julgar IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
5ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público pelo sistema LIBRA - Videoconferência - Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 de novembro de 2020. Julgamento presidido pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória (processo nº 0001863-34.2017.8.14.0000 - LIBRA), proposta por ENRICO LIMA MARTINS contra ESTADO DO PARÁ, objetivando rescindir o V. Acórdão nº 135.967 proferido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento (fls. 461/467) que manteve a sentença de improcedência da Ação Ordinária de Reintegração ao Cargo (processo nº 0000456-19.2010.8.14.0200 - SAP nº 2012.3.011801-5) proposta pelo Autor.

O V. Acórdão rescindendo foi lavrado com a seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO PENAL MILITAR. POLICIAL MILITAR LICENCIADO À BEM DA DISCIPLINA POR PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO GRAVE. CONCLUSÃO ALCANÇADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM TRÂMITE NA CORREGEDORIA GERAL DA PM/PA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO ART. 351 E 352 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. DESCABIMENTO DA TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO HIERÁRQUICO ART. 145, §2º E 146 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA PM/PA (LEI 6.833/2006). NÃO OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO NOPROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 5. APELAÇÃO CÍVEL QUE SE CONHECE, TODAVIA, NEGA-SE PROVIMENTO NOS TERMOS DO RELATÓRIO E VOTO

Na exordial (fls. 02/13), o Autor sustenta, em síntese, que foi excluído dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará após a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, no qual não tomou ciência da decisão administrativa que lhe aplicou a penalidade de exclusão.

Afirma que apesar de ter ajuizado ação de reintegração ao cargo, não conseguiu apresentar prova de suas alegações por não possuir a documentação pertinente, tendo a demanda sido julgada improcedente.

Aduz que somente após o trânsito em julgado da ação é que obteve cópia do livro de ocorrência em que consta o exato momento em que a informação de sua exclusão chegou ao batalhão em que estava lotado, e que na ocasião, ainda se encontrava em atividade exercendo as suas funções, inclusive recebendo armamento, circunstância que comprovaria o fato de não ter tomado ciência da penalidade que lhe foi aplicada.

Argumenta que se faz necessária instrução processual para a oitiva do comandante do batalhão à época, com a finalidade de confirmar as alegações feitas na presente demanda.

Por fim, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a procedência da ação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 569).

O Estado do Pará apresentou contestação às fls. 577/586 sustentando a inexistência de provas novas e inexistência de nulidade da intimação acerca do processo administrativo, haja vista que houve regular publicação, e que, além disso, o Autor se encontrava assistido por 03 (três) advogados, não se podendo falar em ausência de conhecimento da decisão.

Réplica às fls. 589/592.

Em manifestação de fls. 595/601 a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela improcedência da ação.

Em decisão de fls. 605/605-v foi indeferido o pedido de produção de prova testemunhal.

Em manifestação de fls. 608/615 o Autor colaciona jurisprudências para corroborar sua tese de nulidade da intimação no processo administrativo.

É o relato do essencial.
VOTO

À luz do CPC/15, estando preenchidos os pressupostos processuais, e inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo a análise do mérito da ação.

DO CABIMENTO E DO MÉRITO DA AÇÃO.

O Autor argumenta que, contra a decisão que determinou seu desligamento das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, formalizou pedido administrativo de reconsideração e, deste pedido, sobreveio decisão administrativa da qual afirma não ter tomado ciência, fato que o teria impedido de apresentar Recurso Hierárquico, violando ao seu direito de defesa.

Como prova nova para corroborar suas alegações, o Autor apresenta o documento de fl. 22 consistente na cópia do livro de ocorrência em que consta o momento em que a informação de sua exclusão chegou ao batalhão em que estava lotado e o documento de fl. 24 demonstrando que continuou em exercício e recebeu armamento após a decisão que o excluiu da corporação.

A pretensão do Autor se fundamenta, portanto, no art. 966, VI, do CPC/15, que dispõe:
Art.
966
. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
(...)
Vll - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável;

Impende registrar, que a ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas na lei (artigo 966 do CPC/15), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Sobre a prova apta a ensejar a rescisão do julgado, Cássio Scarpinella Bueno, esclarece:
A referência, aqui, é à prova nova obtida após o trânsito em julgado. Neste caso, o próprio dispositivo exige que a existência da prova seja ignorada pelo autor (e cuja descoberta altera o prazo para a rescisória, como se lê do § 2º do art. 975) ou que ele dela não faça uso no processo originário, em que foi proferida a decisão que pretende ver rescindida. Em qualquer um dos casos, a prova nova tem que ter o condão de, por si só, assegurar pronunciamento favorável ou mais benéfico ao autor do que o concedido pela decisão rescindenda (Bueno, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 4ª ed. São Paulo. Saraiva. 2018. E-book. n/p)

Assim, a prova nova deve ser aquela, cuja existência o autor ignorava ou de que não pôde fazer uso por motivos alheios a sua vontade à época do julgado que presente rescindir.

Feitos estes esclarecimentos, é possível constatar que a prova apontada pelo Autor não se enquadra no conceito de prova nova capaz a ensejar a rescisão do acórdão impugnado.

O livro de ocorrências em que consta a informação sobre a exclusão do autor (fl. 22) trata de documento comum aos militares lotados no batalhão, uma vez que contém o registro das ocorrências que ocorreram naquele local, não se podendo afirmar que se trata de documento que era ignorado pelo Autor à época da ação originária.

Já a cautela referente ao recebimento do armamento (fl. 24) contém a assinatura do Autor, sendo notório que o mesmo possuía conhecimento do referido documento à época da ação de reintegração ao cargo, contudo, dele não fez uso.

Ademais, não há negativa da administração em relação ao fornecimento dos documentos, não se podendo afirmar que o Autor deixou de fazer uso por motivos alheios à sua vontade.

Com efeito, inexistindo documentos novos aptos a ensejar a rescisão do julgado, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OBTENÇÃO DE "DOCUMENTO NOVO". ARTS. 485, VII E IX, DO CPC/1973. AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIMITE ETÁRIO MÍNIMO. DECRETO 81.240/78. LEI 6.435/77. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, reformando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, deu provimento a recurso especial para julgar improcedente pedido de complementação integral de aposentadoria sem limitação etária. 2. A petição inicial atende aos requisitos do art. 282 do CPC/73, bem como expõe, de maneira suficiente, os elementos necessários ao estabelecimento da relação jurídico-processual, a identificação da causa de pedir, o pedido e a fundamentação jurídica. 3. O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é aquele decorrente de má percepção dos fatos pelo julgador, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos.
4. Reconhece-se como documento novo apto a dar ensejo ao pedido de rescisão aquele cuja existência era ignorada pela parte ou dele a parte não poderia fazer uso, o que não restou caracterizado no caso concreto.
5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei. 6. Quanto à aplicação da multa do art. 18 do CPC/73, a má-fé processual da ré não restou caracterizada. 7.
DEMANDA RESCISÓRIA IMPROCEDENTE
. (STJ - AR: 5238 RS 2013/0275807-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2018) (grifos nossos).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA NA ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO AOS ALEGADOS ERROS DE FATO. SÚMULA 211/STJ. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não houve efetivo debate pelo Tribunal a quo em relação às duas questões de fato suscitadas nas razões do presente recurso especial. Também não houve, nas razões do recurso especial, alegação de ofensa ao art. 1022, do novo CPC. Por essa razões, de fato, incide a Súmula 211/STJ a inviabilizar o conhecimento das insurgências.
2. O acórdão recorrido, com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, entendeu pela inexistência de documento novo capaz de ensejar o pretendido pedido rescisório, pois "verifica-se que o documento novo trata-se de balancete analítico de despesas, que definitivamente não se trata de documento ignorado pelo autor, tampouco de difícil acesso, dado o caráter público de seu conteúdo Lado outro, não comprovou o autor o alegado impedimento de acesso ao documento
". A revisão de tais fundamentos é inviável na via recursal eleita, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ. 3.
Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1714402 MG 2017/0211011-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018) (grifos nossos).

Dessa forma, descabe o argumento de rescisão do julgado com fundamento nos documentos apresentados pelo Autor.

Ainda que ultrapassada a controvérsia sobre o enquadramento dos documentos como prova nova para o embasamento da ação rescisória, ressalte-se que a documentação apresentada não seria suficiente para modificar o entendimento exarado na lide originária.

Neste sentido, é incontroverso que a intimação do Autor ocorreu por intermédio do Boletim Geral (fl. 208) em conformidade com o que dispõe o Art. 145, § 2º da Lei Estadual nº 6.833/06 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar), inexistindo irregularidade na intimação, mormente, quando constatado que durante o trâmite do processo administrativo, o Autor esteve assistido por advogados (fl. 191), que pela lógica processual, tomaram ciência da decisão mediante a publicação oficial realizada.

Registre-se ainda que a jurisprudência mencionada pelo Autor na petição de fl. 608, diverge do presente caso, porquanto naquele processo, houve expressa determinação de intimação pessoal para fins de controle do prazo do recurso hierárquico o que não ocorreu na presente demanda, além disso, no caso em análise, conforme exposto anteriormente, o Autor se encontrava assistido por advogados para fins de ciência da publicação.

Destarte, não há como reconhecer a procedência da presente ação para desconstituir o V. Acórdão impugnado pelo Autor.

Diante do exposto, com fundamento no do art.
487
, inciso
I
, do
CPC/15,
JULGO IMPROCEDENTE a Ação Rescisória e extingo o feito com resolução de mérito.

Condeno o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 03 de novembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora